Tribunal: TJPA
Processo: 0817955-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817955-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HARMONICA INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: IRMAOS TEIXEIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO LIMINAR DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR CORRETO E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento da parte agravante, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve
error in judicando
na decisão monocrática que manteve a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) saber se os requisitos do art. 535, § 2º, do CPC foram devidamente cumpridos pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Não houve
error in judicando
na decisão monocrática, uma vez que a parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada.

2.

A mera apresentação de planilha de cálculos, sem a devida fundamentação que atenda ao disposto no § 4º do art. 525 do CPC, não é suficiente para afastar a conclusão do juízo de origem quanto à ausência de indicação clara e precisa do valor devido e do termo inicial dos juros de mora.

3.

A parte agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 525, § 4º, e 535, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, AI 01923382620198090000; TJ-MG, AC 10479170079152001; TJ-SP, AI 22685696920228260000.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

_______________________________________________________________________________________________________________________

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817955-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HARMONICA INCORPORADORA LTDA.

AGRAVADA: IRMÃOS TEIXEIRA LTDA.

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 23547845

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por HARMONICA INCORPORADORA LTDA.

em face da Decisão Monocrática (id. 23547845)

que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento
interposto em desfavor de
IRMÃOS TEIXEIRA LTDA.

A decisão ora guerreada julgou desprovido
AGRAVO DE INSTRUMENTO
que objetivava combater a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos do cumprimento de sentença de n.º 0813562-56.2017.8.14.0301 movido por
IRMÃOS TEIXEIRA LTDA
, que rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pela ora Agravante, sob a justificativa de que não teria indicado o valor correto para a execução, nem demonstrado o termo inicial dos juros de mora (id. 128274824 – autos do 1º grau).

Em suma, na origem:

Os autos tratam de cumprimento de sentença movido por
IRMÃOS TEIXEIRA LTDA
, no qual busca a execução de um montante total de
R$ 134.460,92
.

A agravante,
HARMONICA INCORPORADORA LTDA
, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando
excesso de execução
e apontando o valor de
R$ 139.929,35
como sendo o montante correto para a continuidade da execução.

Contudo, o Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém rejeitou liminarmente a impugnação apresentada (id. 128274824 – autos do 1º grau), fundamentando sua decisão nos seguintes pontos:

Ausência de indicação do valor correto pela agravante
na impugnação;

Falta de demonstração do termo inicial dos juros de mora
, conforme exige o artigo 525, § 4º, do Código de Processo Civil (CPC).

Transcrevo trecho da decisão agravada:

(...) No caso dos autos, a parte executada não indicou o valor correto, tampouco o termo inicial dos juros de mora, de modo que o juízo não examinará a alegação de excesso de execução.

Diante do exposto, rejeito liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §5º do CPC.

Por fim, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Augusto César da Luz Cavalcante

Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Em suas razões recursais, a
HARMONICA INCORPORADORA LTDA.
sustenta que a decisão de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença foi proferida com erro de julgamento (
error in judicando
), uma vez que os elementos exigidos pelo art. 525, §4º, do CPC, foram devidamente apresentados na impugnação. A agravante alega o seguinte:

Valor correto da execução
:

Na impugnação ao cumprimento de sentença, anexou
planilha de cálculos
detalhada que indicava o montante de
R$ 139.929,35
como valor correto da execução, apontando a existência de excesso na quantia executada.

A planilha também especificava os critérios utilizados para a apuração dos valores e os termos considerados pela agravante.

Demonstração do termo inicial dos juros de mora
:

A planilha apresentada indicava claramente o período de incidência dos juros de mora, o que seria suficiente para atender ao disposto no § 4º do art. 525 do CPC.

O juízo de origem não considerou adequadamente os documentos anexados à impugnação, os quais, segundo a agravante, demonstram de forma inequívoca o cumprimento dos requisitos legais.

Prejuízos causados pela rejeição liminar
:

A decisão que rejeitou a impugnação permite o prosseguimento da execução do valor alegadamente excessivo, expondo a agravante a risco de constrições patrimoniais indevidas, incluindo medidas de penhora e bloqueio de valores.

Argumenta que tal situação poderá resultar em enriquecimento ilícito do agravado e em graves danos de difícil ou impossível reparação à agravante.

Ao final, a
HARMONICA INCORPORADORA LTDA.
pleiteia:

Concessão de efeito suspensivo
ao agravo de instrumento, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada, impedindo o prosseguimento da execução até a deliberação final sobre o recurso.

No mérito
, requer:

A
Reforma da decisão agravada
para que a impugnação ao cumprimento de sentença seja acolhida e devidamente apreciada, considerando os elementos apresentados pela agravante, especialmente a planilha de cálculos.

O reconhecimento do excesso de execução e ajuste do montante executado para o valor apontado pela agravante (
R$ 139.929,35
), observando o termo inicial dos juros de mora conforme demonstrado.

Juntou documentos.

Agravo de instrumento julgado em 27/11/2024, cuja ementa transcrevo (id. 23547845):

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR DEVIDO E TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por HARMONICA INCORPORADORA LTDA., visando à reforma da decisão que rejeitou liminarmente impugnação ao cumprimento de sentença promovido por IRMÃOS TEIXEIRA LTDA., no qual se executa valor de R$ 134.460,92.

2. A impugnação foi rejeitada sob o fundamento de que a parte agravante não teria indicado de forma clara o valor correto a ser executado, nem demonstrado o termo inicial dos juros de mora, conforme exigido pelo art. 525, § 4º, do CPC.

II. Questão em discussão

3. Discute-se:

(i) se a planilha apresentada pela agravante atende aos requisitos do § 4º do art. 525 do CPC;

(ii) se a decisão de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença foi proferida corretamente.

III. Razões de decidir

4. O art. 535, § 2º, do CPC, exige que, ao alegar excesso de execução, a parte executada apresente de imediato o valor que entende correto, acompanhado de elementos objetivos.

5. A decisão agravada concluiu que a impugnação apresentada foi genérica, sem a devida fundamentação sobre o valor devido ou o termo inicial dos juros de mora.

6. Jurisprudência consolidada confirma que a ausência de demonstração específica e fundamentada inviabiliza o conhecimento de impugnação dessa natureza.

7. No caso concreto, os documentos apresentados não detalham de forma suficiente os critérios e métodos de cálculo, impossibilitando a análise adequada pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão de rejeição liminar mantida.

Tese de julgamento:
“É imprescindível, para a análise de impugnação ao cumprimento de sentença baseada em excesso de execução, a indicação clara e fundamentada do valor que a parte executada entende devido, acompanhada de demonstração precisa do termo inicial dos juros de mora, nos termos do art. 525, § 4º, e do art. 535, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 525, § 4º, e 535, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, AI 01923382620198090000; TJ-MG, AC 10479170079152001; TJ-SP, AI 22685696920228260000.

Transcrevo o dispositivo:

(...) Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
interposto por HARMONICA INCORPORADORA LTDA., mantendo-se integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação. (...)

Irresignada,
HARMONICA INCORPORADORA LTDA.

interpôs AGRAVO INTERNO (id. 24369498) sustentando a impossibilidade de julgamento monocrático do agravo de instrumento na presente hipótese.

Reiterou a alegação de
error in judicando
na decisão de 1º grau, dada a correta apresentação de valores em planilha de cálculo, em respeito ao art. 525, §4º, CPC.

Retoma o argumento quanto ao necessário reconhecimento do excesso de execução e ajuste do montante executado para o valor apontado pela agravante (R$ 139.929,35), observando o termo inicial dos juros de mora.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para, em juízo de retratação, ser reformada a decisão monocrática agravada, para reformar a decisão de 1º grau recorrida, que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Não havendo retratação, que o processo seja apresentado em Mesa, para apreciação e total provimento pelo Órgão Colegiado, pelas razões aduzidas.

Contrarrazões no id. 24916154.

Pede a parte Agravada o desprovimento do agravo interno.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Esclareça-se, desde já, que nos presentes autos (de Agravo interno em Agravo de Instrumento) cabe analisar tão somente a existência dos requisitos legais para a reforma ou manutenção do despacho saneador recorrido.

Bem, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do CPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o agravo de instrumento. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do CPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

DO MÉRITO RECURSAL

Quanto ao mérito, o recurso interposto por
HARMONICA INCORPORADORA LTDA.
não merece provimento.

Dispõe o artigo 535, § 2º, do Código de Processo Civil que, em casos de alegação de excesso de execução, é ônus da parte executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da impugnação, vejamos:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

§ 1º A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148 .

§ 2º
QUANDO SE ALEGAR QUE O EXEQUENTE, EM EXCESSO DE EXECUÇÃO, PLEITEIA QUANTIA SUPERIOR À RESULTANTE DO TÍTULO, CUMPRIRÁ À EXECUTADA DECLARAR DE IMEDIATO O VALOR QUE ENTENDE CORRETO, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO.

Tal disposição legal visa assegurar que a impugnação apresentada não se limite a uma contestação genérica, mas seja acompanhada de elementos objetivos que permitam ao juízo a análise adequada e célere da questão, observando-se os princípios da eficiência processual e do contraditório.

No caso dos autos, observa-se que a decisão agravada se fundamentou na ausência de indicação clara e precisa, pela Agravante,
do valor que entendia ser devido e no descumprimento da exigência de demonstrar o termo inicial dos juros de mora
.

Ainda que Agravante alegue ter anexado planilha de cálculos indicando um valor diverso do pleiteado pelo exequente (Id. 81808073), a mera apresentação de tal documento, sem a devida fundamentação que atenda ao disposto no §4º do art. 525 do CPC, não é suficiente para afastar a conclusão do juízo de origem.

Nestes termos, colaciono julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS CREDORES NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MERA MENÇÃO AO VALOR QUE ENTENDE CORRETO, SEM APONTAR ESPECIFICAMENTE QUAIS OS EQUÍVOCOS. Cabe a quem alega a existência de incorreções nos cálculos a demonstração de forma específica e fundamentada, não cabendo a impugnação genérica, pois o mero inconformismo com a planilha de cálculo apresentada pelos credores, que lhe parece desfavorável, não é motivo bastante para ensejar a sua desconsideração, mormente por não ter sido apresentada qualquer prova ou indício concreto de erro ou excesso de execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

(TJ-GO - AI: 01923382620198090000, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 06/08/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO VALOR EXEQUENDO - ÔNUS DO EMBARGANTE - NÃO DEMONSTRADO. A impugnação específica sobre eventual equívoco na apuração dos cálculos e excesso de execução é ônus do embargante, mediante planilha de cálculo que instruirá a inicial dos embargos, devendo justificar e explicitar os métodos, fórmulas, cálculos e percentuais utilizados para obtenção do valor que considera devido. A ausência de apresentação de memória de cálculo autoriza a rejeição liminar do feito, na forma do art. 917, § 4º, I do CPC.

(TJ-MG - AC: 10479170079152001 Passos, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 27/05/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2021)

Agravo de instrumento - cumprimento de sentença - impugnação fundada no excesso de execução - ausência de apresentação de planilha de cálculo demonstrando o valor que entende devido - art. 525, §§ 4º e 5º do Código de Processo Civil - questão relativa à necessidade de liquidação de sentença - matéria que não foi exposta na impugnação e que não restou analisada na decisão agravada - evidente inovação recursal e supressão de instância - não conhecimento - rejeição da impugnação mantida - recurso improvido na parte conhecida.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2195876-53.2023.8.26.0000 Santo André, Relator: Coutinho de Arruda, Data de Julgamento: 05/02/2024, 16ª Câmara de Direito Privado)

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Alegação de excesso de execução sem indicar o valor supostamente exigido a maior, a quantia incontroversa e apontar os erros nas contas do exequente - Inadmissível impugnação genérica sem indicação do valor que seria exigido a maior e da quantia incontroversa ( § 4º do art. 525 do CPC/2015)- Decisão mantida - Recurso de agravo de instrumento desprovido e ainda prejudicados os embargos de declaração.

(TJ-SP - AI: 22685696920228260000 São Paulo, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 28/04/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

Ademais, a argumentação trazida pela Agravante (id. 81808072 - Petição de Impugnação ao Cumprimento de Sentença), quanto à suposta demonstração do termo inicial dos juros de mora, revela-se genérica e desprovida de elementos concretos que efetivamente demonstrem o cumprimento das exigências legais.

Conforme se verifica dos autos, a ausência de clareza na impugnação apresentada inviabilizou o exame da matéria pelo juízo
a quo
, justificando a rejeição liminar da impugnação.

Portanto, resta claro que a impugnação apresentada pela Agravante não atendeu aos requisitos previstos no artigo 535, §2º, do CPC, o que justifica sua rejeição liminar, nos termos da decisão proferida pelo juízo de origem.

Desta forma, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do

presente AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática ora recorrida, nos termos da fundamentação
supra
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025